Tribunal: TJMT
Processo: 1035772-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035772-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), ESCAVA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.100.633/0001-49 (AGRAVANTE), SIRLEI IZABEL DE FREITAS - CPF: 338.283.691-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO LOURENZO D AMICO BEZERRA - CPF: 050.095.971-44 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA PELA CONFISSÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. GARANTIA DO JUÍZO SUPRIDA POR CAUÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Escava Serviços e Locações de Equipamentos Ltda. e Sirlei Izabel de Freitas contra decisão da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no 1008474-72.2025.8.11.0037, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao incidente. As agravantes alegam excesso de execução, demonstrado por comprovantes de pagamento que indicam quitação parcial do débito, e oferecem caução em veículo avaliado em R$ 72.000,00 para garantir o juízo. Pugnam pela suspensão dos atos executivos. A agravada reconhece o excesso e requer o prosseguimento da execução apenas sobre a parte incontroversa de R$ 19.642,34.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e

(ii) definir se a execução pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do débito, nos termos do art. 919, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional, condicionado ao requerimento do embargante, à demonstração dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e à garantia do juízo.

A probabilidade do direito das agravantes encontra-se evidenciada pelos comprovantes de pagamento anexados aos autos e, sobretudo, pelo reconhecimento expresso da agravada quanto ao excesso de execução. Tal circunstância confere verossimilhança incontestável à tese de quitação parcial.

O perigo de dano é manifesto diante da ordem de bloqueio de R$ 69.634,21 via SISBAJUD, medida capaz de comprometer a atividade empresarial das agravantes e configurar dano grave e de difícil reparação.

O requisito da garantia do juízo foi suprido pela caução ofertada no valor de R$ 72.000,00, montante idôneo e suficiente para assegurar a execução, atendendo plenamente ao disposto no art. 919, §1o, do CPC.

Preenchidos os três requisitos legais, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos, obstando atos de constrição patrimonial sobre a parcela controvertida da dívida.

Contudo, em observância ao art. 919, §3o, do CPC, a execução deve prosseguir quanto à parte incontroversa do débito, reconhecida por ambas as partes no valor de R$ 19.642,34. A suspensão total da execução contrariaria o princípio da efetividade e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, limitado à parcela controvertida, com prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso de R$ 19.642,34.

Tese de julgamento:

Estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia idônea do juízo, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O reconhecimento do excesso de execução pela parte exequente reforça o
fumus boni iuris
necessário à suspensão da execução.

A execução deve prosseguir exclusivamente quanto à parcela incontroversa do débito, conforme autoriza o art. 919, §3o, do CPC, em respeito à efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ESCAVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. e SIRLEI IZABEL DE FREITAS contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no 1008474-72.2025.8.11.0037,
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao incidente.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam, em síntese, a imperiosa necessidade de reforma do
decisum
.

Alegam que a execução movida pela Agravada, no valor original de R$ 61.270,11, padece de vício de excesso, porquanto parte substancial da dívida, correspondente a aproximadamente 66% do total, já teria sido adimplida.

Afirmam que os documentos carreados aos autos de origem, notadamente comprovantes de pagamento emitidos pela própria instituição credora, constituem prova robusta e suficiente da verossimilhança de suas alegações, tornando desnecessária a dilação probatória aprofundada mencionada pelo Juízo
a quo
.

Argumentam, ademais, que o prosseguimento dos atos executivos lhes acarreta grave dano de difícil reparação, materializado pela ordem de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 69.634,21, com programação de reiteração automática por 30 (trinta) dias, medida que, segundo aduzem, possui o condão de inviabilizar suas atividades empresariais.

Defendem que a exigência de garantia do juízo, um dos fundamentos da decisão agravada, deve ser relativizada diante da contundente prova documental da quitação parcial.

Não obstante, de forma a suprir tal requisito, ofereceram em caução, já no curso deste recurso, um veículo reboque de sua propriedade, avaliado em R$ 72.000,00, valor que reputam superior ao saldo devedor remanescente, que entendem ser de R$ 19.642,34.

Pugnam, ao final, pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender todos os atos de constrição patrimonial e, no mérito, pelo provimento do recurso para confirmar a liminar e manter o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O preparo recursal foi devidamente recolhido.

Em tutela recursal (ID 323117357), foi concedido a suspensão dos efeitos da decisão agravada, obstando a prática de atos constritivos, por vislumbrar a presença dos requisitos legais, especialmente após a oferta de garantia idônea pelas Agravantes.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 328322381).

Em sua manifestação, reconheceu expressamente a ocorrência do excesso de execução apontado, informando já ter iniciado as diligências para a retificação dos cálculos na ação principal.

Suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal.

No mérito, defendeu a impossibilidade de manutenção integral do efeito suspensivo, com base no artigo 919, § 3o, do Código de Processo Civil, requerendo o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito, que as próprias Agravantes admitem ser de R$ 19.642,34.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A Agravada suscita a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que o reconhecimento do excesso de execução esvaziaria o interesse das Agravantes no provimento do recurso.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O objeto central do presente agravo não é o reconhecimento do excesso de execução em si, mas sim a obtenção de efeito suspensivo para obstar os atos de constrição patrimonial enquanto se discute a exatidão do débito.

O fato de a Agravada ter concordado com a existência de excesso não extingue, por si só, o interesse recursal na suspensão da execução, especialmente porque a própria credora pugna pelo prosseguimento dos atos executivos sobre a parcela que entende incontroversa.

A controvérsia, portanto, persiste quanto à extensão do efeito suspensivo e à possibilidade de continuação da execução, o que demonstra a utilidade e a necessidade do julgamento de mérito deste recurso.

Rejeito, pois, a preliminar de perda de objeto.

Do Mérito Recursal: A Concessão do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução

A questão de fundo cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelas Agravantes.

A disciplina normativa da matéria encontra-se no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece, como regra, a ausência de efeito suspensivo aos embargos, admitindo-o, excepcionalmente, quando preenchidos, de forma cumulativa, três requisitos: (i) o requerimento do embargante; (ii) a demonstração dos pressupostos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do mesmo diploma; e (iii) que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que, no momento do julgamento deste recurso, todos os requisitos se encontram devidamente satisfeitos.

A probabilidade do direito das Agravantes exsurge de forma cristalina.

Conforme documentado nos autos, elas instruíram seus embargos com comprovantes que, em uma análise de cognição sumária, indicam a quitação de uma das Cédulas de Cédito Bancário executadas e o pagamento parcial da outra.

A plausibilidade de sua tese de excesso de execução foi tão significativa que a própria Agravada, em suas contrarrazões, anuiu com a alegação, reconhecendo a necessidade de refazer os cálculos. Tal confissão eleva a alegação das Agravantes do campo da mera probabilidade para o da certeza processual quanto à existência do excesso, robustecendo sobremaneira o
fumus boni iuris
.

O perigo de dano, por sua vez, é igualmente manifesto.

O documento de ID 321529369 comprova o protocolo de uma ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD no expressivo montante de R$ 69.634,21, com programação de repetição automática.

A efetivação de uma constrição dessa magnitude sobre o capital de giro de uma sociedade empresária, especialmente quando fundada em valor sabidamente superior ao devido, representa uma ameaça concreta e iminente à sua saúde financeira e à continuidade de suas operações, caracterizando o risco de dano grave e de difícil reparação que a norma visa coibir.

Por fim, o requisito da garantia do juízo, que fora o principal óbice na decisão de primeiro grau, foi devidamente superado no trâmite deste recurso.

As Agravantes, de forma diligente, ofereceram em caução um reboque de sua propriedade, com valor de mercado estimado em R$ 72.000,00 (ID 321990396), quantia que se mostra idônea e suficiente para garantir a execução, mesmo considerando o valor total originalmente pleiteado.

Com este ato, o último pressuposto do artigo 919, § 1o, do CPC restou preenchido.

Dessa forma, a conjugação desses três elementos – probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo – impõe a reforma da decisão agravada para conceder o almejado efeito suspensivo.

Da Extensão do Efeito Suspensivo e o Prosseguimento da Execução pela Parte Incontroversa

Superada a questão principal, cumpre analisar o argumento subsidiário da Agravada, que invoca a aplicação do artigo 919, § 3o, do Código de Processo Civil, para requerer o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito.

O referido dispositivo legal preceitua que: "Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante".

A interpretação teleológica e sistemática desta norma revela sua finalidade de harmonizar o direito de defesa do executado com o direito do exequente à satisfação célere do seu crédito naquilo que não é objeto de controvérsia.

Trata-se de uma manifestação dos princípios da efetividade da tutela executiva e da razoável duração do processo, evitando que a discussão sobre uma parcela do débito sirva de pretexto para obstar indevidamente a cobrança da totalidade da dívida.

No caso concreto, as próprias Agravantes, em sua petição de agravo, afirmam que, do valor total executado, "só restaria o saldo a liquidar no valor de R$ 19.642,34 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois e trinta e quatro centavos)".

Ao delimitarem o que entendem como saldo devedor, elas, por via transversa, admitem que este montante é devido, tornando-o, para os fins do processo executivo, incontroverso.

Aplica-se, aqui, um silogismo jurídico claro: a premissa maior é a norma do artigo 919, § 3o, do CPC, que determina o prosseguimento da execução pela parte não abrangida pelo efeito suspensivo; a premissa menor é o fato processual de que as partes convergem sobre a existência de um débito remanescente de R$ 19.642,34.

A conclusão lógica é que a execução deve prosseguir por este valor, enquanto a discussão sobre o montante excedente permanece suspensa.

Portanto, assiste razão à Agravada neste ponto. O efeito suspensivo deve ser concedido, mas seus efeitos devem ser limitados à parcela controvertida da dívida, permitindo-se o prosseguimento dos atos executivos exclusivamente sobre o valor reconhecido como devido pelas devedoras.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1008474-72.2025.8.11.0037, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, com fundamento no artigo 919, § 3o, do mesmo diploma, delimito a abrangência da suspensão, determinando que quaisquer atos de constrição patrimonial sobre o patrimônio das Agravantes fiquem limitados ao valor incontroverso de R$ 19.642,34 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

A execução, portanto, poderá prosseguir unicamente em relação a este montante, que deverá ser devidamente atualizado nos termos da lei e do contrato, a partir da data-base indicada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025